Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018381-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Servidão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 014.446.591-46 (AGRAVANTE), RICARDO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 014.446.831-01 (AGRAVADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. DUPLO ACESSO AO IMÓVEL. UMA PASSAGEM INTERROMPIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o agravante pode entrar e sair de sua área livremente por outra passagem.

2- Não deve a genitora das partes integrar o polo passivo, pois não impede que transitem em seu imóvel, e a ação serve contra quem impede o trânsito. Eventual ordem para que autorize o agravante a transitar em seu imóvel seria inútil, pois ela mesmo já disse que autoriza, sem qualquer ordem judicial. Ademais, não vejo qualquer hipótese de denunciação à lide, nos termos do art. 125 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018381-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO APARECIDO DE SOUZA JÚNIOR

AGRAVADO: RICARDO MIRANDA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO APARECIDO DE SOUZA JÚNIOR
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem no 1000334-53.2023.8.11.0026 - Vara Única Cível de Arenápolis/MT, em que se indeferiu o pedido liminar.

O agravante afirma que
“a decisão agravada atendeu o pleito do Agravado de forma a prejudicar sobremaneira o Agravante, inclusive não reconhecendo a existência da servidão instituída de forma regular em favor dos condôminos, o que está averbado na matrícula (Av.8/11.866 – CIT da Matrícula 11.866, Id. 114144273, processo na origem, anexo). Neste caso, a constituição da servidão foi objeto de ato volitivo dos contratantes via de Escritura Pública, levada a registro tabular (averbação), de maneira que restou demonstrado a existência da servidão do prédio em questão de Lourival e Rosamaria) em favor do prédio de Antonio/Requerente e Ricardo/Requerido adquirido em condomínio (Matrícula 11.867)”.

Defende que
“Até este ponto dos fatos, e sem ressalvas, houve aplicação do art. 1.378 do CC. Porquanto, o desfazimento do condomínio não extingue a servidão, mantida ex lege, pelo princípio de sua indivisibilidade, assentado normativamente no art. 1.386, sobre o qual também a r. decisão não se manifestou acerca de sua aplicação ao caso subjacente, mesmo sendo objeto de embargos declaratórios”.

Aduz que
“a decisão trata o pleito possessório de uma servidão existente, como se fosse pedido de passagem forçada, calcando um ineditismo inexistente no pleito inaugural. Nesse sentido, e afastando esse ponto por se tratar de teratologia, este tribunal entendeu de forma clara que estes institutos não se confundem, sendo a servidão instituto de direito real, e a passagem forçada direito de vizinhança. Um atende ao prédio (serviente e dominante) e outro atende ao vizinho encravado que reclama passagem”.

Expõe que
“A invocação do relato da genitora do Requerente não acode o senso desposado na motivação da decisão agravada, que se divorcia do costumeiro acerto em casos que tais, para fazer coro com a tese defensiva do Agravado de que a servidão não pode ser concedida porque o Agravante tem outra saída”.

Diz que
“O Agravante teve negada a liminar vindicada nesta possessória, fato que está a impedir que acesse a sua propriedade de forma livre, e que já o impediu, inclusive, de vende-la, diante do fato que é sabido em toda a região que a propriedade se encontra encravada entre o Agravado e sua genitora, Sra. Terezinha, a qual NUNCA concedeu servidão de trânsito, sendo o acesso que tinham os condôminos (Agravante e Agravado) era precário, e a Sra. Terezinha nunca permitiu que fosse feito, por exemplo, um corredor ou que se acessasse, por exemplo, com veículos ou caminhões até a propriedade do Agravante”.

Argumenta que
“impõe-se ao Agravado o chamamento à lide da Sra. TEREZINHA MIRANDA, que poderia ratificar ou desdizer o quanto está contido, seja na afirmação do meirinho, reproduzida na decisão embargada, seja na contestação do Agravado. Ainda que tal fato não seja bastante à desconstituir uma servidão de trânsito, conforme assente na legislação, na doutrina e na jurisprudência, como já foi amplamente debatido e demonstrado pelo Agravante e não enfrentado na decisão agravada, fato é que pois, nesses dois momentos (decisão de ID. 128053688 e contestação de ID 135879493) se diz que o Agravante tem passagem pela propriedade de sua genitora”.

Fala que
“o Agravado impede o acesso à propriedade mesmo diante do flagrante arrepio ao art. 1.386 do CC, e se esconde na alegação de que a Sra. TEREZINHA MIRANDA, genitora dos litigantes, concedeu passagem, o que sabe que não é verdade. A Sra. Terezinha, quando da aquisição da propriedade em condomínio pelos litigantes, permitiu usar o curral porque os seus dois filhos (Agravante e Agravado) ficaram incumbidos de cuidar de suas pastagens e em troca poderiam apascentar suas reses no local, e usar do curral, mas em caráter precário, ou seja, é acesso, não é, jamais, CAMINHO/PASSAGEM/ESTRADA, no que foi categórica”.

Expõe que,
“Dado se tratar de uma situação controversa e que diz da filiação do Agravado com a denunciada à LIDE, é necessário que a Sra. TEREZINHA MIRANDA integre a lide no polo passivo, para que conste na matrícula de sua propriedade a servidão de trânsito ao AGRAVANTE, caso assim o manifeste, posto que a servidão de trânsito já existe, mas o Agravante, a fim de que o processo tenha um fim de que lhe seja útil e célere, precisa de seu direito ambulatório preservado e garantido, com segurança jurídica e o mínio de celeridade, o que é razoável”.

Requer a concessão de liminar
“para que se determine ao Agravado que cesse o esbulho praticado contra a posse da servidão, e forneça a chave do cadeado da porteira que acessa a servidão no início de sua propriedade, sob pena de seu rompimento forçado, ante o registro fotográfico e o relato constante da ata notarial, e promova às suas expensas a retirada imediata da cerca e reconstrua a porteira preexistente no limite da entrada da propriedade do Agravante, restabelecendo o status quo ante na fruição da servidão, possibilitando novamente o direito de passagem de forma plena, a ser cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa pelo descumprimento da decisão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo não desfazimento dos obstáculos ao livre exercício da servidão de passagem constituída em benefício do prédio do Agravante”,
com provimento e confirmação da liminar ao final (id. 224663675).

A liminar foi indeferida (id. 225747675).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 231203684).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO APARECIDO DE SOUZA JÚNIOR
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem no 1000334-53.2023.8.11.0026 - Vara Única Cível de Arenápolis/MT, em que se indeferiu o pedido liminar.

A liminar foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de servidão de passagem com pedido de liminar, ajuizada por ANTONIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR, em face de RICARDO MIRANDA DE SOUZA, ambos devidamente qualificados na inicial.

Narra a parte autora que o requerido é seu irmão e adquiriram em condomínio, em 11/01/2022, o imóvel de matrícula n.o 11.867 do CRI de Arenápolis, Fazenda São João - Parte B, localizada no Município de Nova Marilândia/MT.

Esclarece o autor que os vendedores Lourival Pereira de Almeida e Rosamaria Machado Ferreira de Almeida, os quais também são proprietários da Fazenda São João de matrícula n.o 11.866 do CRI de Arenápolis, concederam direito de passagem por sua propriedade, gravado na escritura de compra e venda do imóvel serviente (matrícula n.o 11.866), consistindo em um corredor de 6 metros de largura, que se estende do asfalto até a área adquirida de matrícula n.o 11.867, fazendo divisa com a propriedade do Sr. Dorvalino Toffolo, tendo sido facultado aos compradores (autor e réu) construir cerca para dividir e limitar o corredor.

Afirma o autor que, após 6 meses da aquisição da área em condomínio, foi decidido dissolver o condomínio e desmembrar o imóvel comum em seis áreas, Fazenda São João - Área AA - Estância Miranda I, Fazenda São João - Área AC - Estância Miranda II, Fazenda São João - Área AE - Estância Miranda III (Matrículas 12.247, 12.249 e 12.253), pertencente ao requerido Ricardo Miranda de Souza, e Fazenda São João - Área AB – Sítio Nego Tó I, Fazenda São João - Área AD – Sítio Nego Tó II e Fazenda São João - Área AF – Sítio Nego Tó III (Matrículas 12.248, 12.250 e 12.254), de propriedade do requerente Antônio Aparecido de Souza Júnior.

Explica o autor que ficou com a propriedade das áreas situadas no extremo da propriedade, sem ligação direta à propriedade serviente primitiva (Mat. 11.866, de Lourival e Rosamaria), sendo exercida a servidão normalmente pelos ex-condôminos (autor e réu), de forma que o requerido fazia uso na extensão de suas áreas e o requerente quando era necessário chegar em sua propriedade, a fim de evitar a instalação de nova servidão de passagem pelas terras da Sra. Terezinha Severino Miranda, genitora das partes.

Alega o autor que, após manifestar a intenção de vender suas áreas, o requerido colocou uma cerca e trocou o cadeado comum, impedindo seu livre acesso e fruição da servidão, causando diversos prejuízos, entre eles a comercialização da área. Assim, requereu, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a servidão de passagem na aludida estrada mediante a autorização judicial, para retirada da obstrução da passagem realizada pelo requerido.

Recebida a inicial, foi determinada a realização de auto de constatação para obtenção de dados para apreciação do pedido liminar (Id n.o 116815654)

Auto de Constatação acostado aos autos no Id n.o 119799816.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Decido.

Impende registrar que a servidão de passagem ou de trânsito é espécie de direito real sobre coisa alheia (art. 1378 e seguintes do Código Civil) e pode ser constituída por negócio jurídico unilateral, contrato, sentença, usucapião e pelo interesse coletivo.

A servidão de passagem é passível de proteção possessória quando comprovada a turbação ou a perda da posse por ato violento, clandestino ou fraudulento, devendo restar demonstrados os requisitos exigidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nessa seara, observo que a parte requerente ajuizou a presente ação de reintegração de servidão, sob o argumento de que necessita passar pela área do requerido para ter acesso a sua propriedade, o que vinha fazendo e foi interrompido de forma abrupta, pois se deparou com a construção de cerca e mudança de cadeado lhe impedindo o ingresso.

Pois bem. Da análise detida dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que a probabilidade do direito não restou evidenciada, conforme a seguir será demonstrado.

Conforme se denota dos apontamentos prestados pelo oficial de justiça, firmado no auto de constatação de Id n.o 119799816, a própria genitora das partes, Sra. Terezinha Severino Miranda de Souza, lhe informou que o autor possui outro meio de ingresso na sua propriedade, qual seja, através das terras dela, tendo dito que esse lugar fica aproximadamente quatro quilômetros mais longe e é o local mais usado pelo próprio autor.

Verifica-se que, diversamente do alegado na inicial de que não possui outro local para ter acesso a sua propriedade, a própria mãe do autor afirmou que é possível que ele ingresse por intermédio de suas terras e que ele já faz uso desse lugar.

Além disso, ao se verificar a documentação acostada aos autos pela parte autora, em nenhuma das seis matrículas desmembradas da área que as partes exerciam condomínio, consta qualquer informação sobre a concessão de servidão de passagem.

À princípio, não é possível constatar que o imóvel se encontra encravado, impossibilitando o acesso da parte requerente às suas terras, nem que o autor utilizava anteriormente apenas aquela passagem para ingressar no local. Reforço, sua genitora informou ao oficial de justiça que o acesso que ele mais usa é através de suas terras.

Assim, após uma análise perfunctória dos elementos dos autos, vislumbro ausente prova inequívoca capaz e suficiente de atestar a verossimilhança das alegações do autor.

Por oportuno, também é certo que neste momento processual não há espaço para se aprofundar no exame das provas colacionadas aos autos, matéria esta afeta à instrução regular do processo, onde se poderão ouvir testemunhas arroladas pelos contendores e determinar a realização de perícia técnica, caso se mostre necessário.

Em suma, a probabilidade do direito não restou evidenciada pelas alegações iniciais e provas juntadas. Portanto, não preenchido os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, com amparo na motivação supra, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Sem prejuízo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do CEJUSC, para oportunizar-lhes a conciliação.

Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se necessário.

Cite-se o requerido e intimem-se, devendo as partes esclarecerem, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do Código de Processo Civil, devendo a parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente impugnação.

Cumpra-se.

Às providências.”

A servidão não pode ser confundida com o instituto da passagem forçada. Esta é direito de vizinhança em que há limitação ao direito de propriedade para se evitar que determinado prédio fique inexplorado, enquanto que, na servidão, concede-se caminho pelo proprietário ao dono do prédio dominante com intuito de
aumentar comodidades, dar maior facilidade
a

este em detrimento daquele, o que gera direito real sobre coisa alheia.

A passagem forçada, segundo o CC:

“Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.”

A servidão de passagem:

“Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

Em constatação do oficial de justiça, Terezinha Severino, mãe das partes, confirmou que o acesso objeto dos autos não é o único para a área do agravante, pois “
existe o acesso pelas terras de sua propriedade
(da declarante),
só fica mais distante aproximadamente quatro quilômetros onde é mais usado pelo autor
” (id. 224663677, p. 27).

Tal fato evidencia a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o agravante pode entrar e sair de sua área livremente, não havendo necessidade de, desde logo, liminarmente, conceder-se o que almeja, em tutela antecipada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU À AGRAVANTE EMENDAR A INICIAL

– SERVIDÃO DE PASSAGEM – CONSTATAÇÃO DE DUAS VIAS DE ACESSO – NÃO VERIFICADA, A PRIORI, OBSTRUÇÃO (TURBAÇÃO / ESBULHO) QUE IMPEÇA OU ATRAPALHE O USO E GOZO DA PROPRIEDADE DA RECORRENTE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1013619-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

O agravante também e
xpõe que,
“Dado se tratar de uma situação controversa e que diz da filiação do Agravado com a denunciada à LIDE, é necessário que a Sra. TEREZINHA MIRANDA integre a lide no polo passivo, para que conste na matrícula de sua propriedade a servidão de trânsito ao AGRAVANTE, caso assim o manifeste, posto que a servidão de trânsito já existe, mas o Agravante, a fim de que o processo tenha um fim de que lhe seja útil e célere, precisa de seu direito ambulatório preservado e garantido, com segurança jurídica e o mínio de celeridade, o que é razoável”.

Não deve a genitora das partes integrar o polo passivo, pois não impede que transitem em seu imóvel, e a ação serve contra quem impede o trânsito. Eventual ordem para que a Sra. Terezinha autorize o agravante a transitar em seu imóvel seria inútil, pois ela mesmo já disse que autoriza, sem qualquer ordem judicial.

Ademais, não vejo qualquer hipótese de denunciação à lide, nos termos do art. 125 do CPC:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024